Tribunal: TJSP
Processo: 1020096-34.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação - Plano de saúde coletivo – Sentença de improcedência – Manutenção do Autor e sua dependente no plano de saúde nas mesmas condições em que gozavam enquanto vigorava seu contrato de trabalho – Funcionário aposentado - Direito previsto no art. 31 da Lei n.o 9.656/1998 – Efetiva contribuição do beneficiário para o custeio do plano de saúde por mais de dez anos - A Lei autoriza a manutenção

Ementa:
Apelação - Plano de saúde coletivo – Sentença de improcedência – Manutenção do Autor e sua dependente no plano de saúde nas mesmas condições em que gozavam enquanto vigorava seu contrato de trabalho – Funcionário aposentado - Direito previsto no art. 31 da Lei n.o 9.656/1998 – Efetiva contribuição do beneficiário para o custeio do plano de saúde por mais de dez anos - A Lei autoriza a manutenção do empregado no plano de saúde desde que arque com o valor integral do prêmio (cota-parte do empregado acrescido da cota parte da ex-empregadora - art. 31 da Lei no 9.656/1998), observando-se os reajustes legais – Jurisprudência desta Corte e do E STJ – Requisitos preenchidos – Direito de ser mantido no mesmo plano de saúde oferecido aos funcionários ativos – Impossibilidade de diferenciação – Ausência de comprovação das condições oferecidas pela Ré quando da apresentação do Termo de Opção ao Autor – Aplicação das disposições do CDC - Manutenção do beneficiário em apólice específica para funcionários inativos importa em custo mais elevado - Hipótese em que devem ser garantidas ao beneficiário as mesmas condições de que se beneficiam, atualmente, os funcionários ativos – Entendimento deste E. Tribunal – Apuração do valor da mensalidade em fase de liquidação de sentença – Sentença reformada – Recurso provido.